Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. As infrações penais contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar geralmente são cometidas às escondidas, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, daí porque, não raro, o que se tem são as palavras da ofendida. Por isso, as declarações coesas prestadas nas duas fases pela vítima, dada sua vulnerabilidade e fragilidade no cenário doméstico, merecem especial força probante na determinação da materialidade e da autoria delitiva.
3. Na segunda fase, ausente fundamentação específica, a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena por cada agravante se mostra razoável, e em consonância com o entendimento deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.